Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDA NO PERÍODO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Revela-se adequada e necessária a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e para resguardar a segurança da vítima, quando a ele se imputa a prática dos delitos de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, violação de domicílio qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta dos crimes, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que os atos foram praticados.
2. O envolvimento pretérito do paciente em crimes graves e extremamente violentos (porte ilegal de arma de fogo, roubo, tentativa de homicídio e latrocínio tentado), denota a sua periculosidade, indicando a imprescindibilidade de se acautelar a ordem pública por meio da medida extrema de restrição da liberdade.
3. A gravidade da conduta é revelada pelo modus operandi empregado pelo paciente, que adentrou à residência da vítima no período noturno, agredindo-a com uma paulada em seu rosto e proferindo ameaças de causar a ela mal injusto e grave.
4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima.
5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
6. Ordem admitida e denegada.